Tribunal: TJDFT
Processo: 0724630-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0724630-15.2020.8.07.0000 Agravante(s) Banco Santander S.A. Agravado(s) Ig Uractan Freitas Carvalho Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que conforme certificado pelo Serviço de Autuação desta Corte de Justiça, “o presente processo é repetição do AI 0724501-10.2020.8.07.0000 distribuído no PJe da 2a Instância pelo procurador da parte”. Com efeito, o atual agravo é reprodução ipsis litteris do Agravo de Instrumento n. 0724501-10.2020.8.07.0000, que foi distribuído em momento anterior ao dos presentes autos. À vista do exposto, considerando o equívoco da parte Agravante, bem como a preclusão consumativa do ato de interposição do agravo, determino o cancelamento da distribuição do presente Agravo de Instrumento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator